Tribunal: TJDFT
Processo: 0701449-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701449-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JPM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, SANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ID MASTER PARTICIPACOES LTDA, LM TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA, NOVE DO QUATRO ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A, X-BARRA TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA, LEONARDO ALAM DA COSTA, CARLOS ALBERTO COLLODORO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de rescisão de contrato preliminar de opção de compra de cota social com pedidos condenatório de pagamento de multa, de desconsideração da personalidade jurídica e de arresto, no 0747497-57.2024.8.07.0001 (Id 217924255 dos autos de origem), ajuizada por JPM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, SANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA em desfavor de ID MASTER PARTICIPAÇÕES LTDA, LM TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, NOVE DO QUATRO ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A, XBARRA TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, LEONARDO ALAM DA COSTA, CARLOS ALBERTO COLLODORO. A decisão de Id 68003260 indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Antes da intimação de todos os agravados, os agravantes requereram a desistência do recurso, conforme manifestação de Id 68003260. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998, caput, do CPC, a parte recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independente da aquiescência da parte adversa. Ademais, nos termos do art. 932, inc. I do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT, compete ao Relator homologar o pedido de desistência. No caso, o processo versa sobre direito disponível e o patrono tem poder para desistir (Id 216221459 dos autos de origem). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital